Tribunal: TJES
Processo: 0011295-90.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011295-90.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: PEDRA NOBRE DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO PROFERIDO POR JUIZ IMPEDIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Pedra Nobre do Brasil Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é válida à luz dos fatos processuais alegados pelo apelante; (ii) estabelecer se há nulidade absoluta da sentença por ter sido proferida por magistrado que anteriormente declarou impedimento nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação de juiz que anteriormente declarou seu impedimento nos autos viola regra de ordem pública, prevista no art. 144, do CPC, tornando nulos os atos decisórios posteriores à declaração.
4. A atuação de julgador impedido enseja a anulação dos atos decisórios praticados, inclusive de ofício, em qualquer fase do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A decisão proferida por juiz que anteriormente declarou impedimento nos autos é nula de pleno direito, por violação ao art. 144, do CPC.
2. A nulidade decorrente de impedimento judicial pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, I; 146, § 7º; 487, II; RICNJ, art. 228.

Jurisprudência relevante citada
: TRF2, AC 0015282-26.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Ferreira Neves, j. 14.08.2020; TJES, AI 5001702-96.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000903-21.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO
: PEDRA NOBRE DO BRASIL LTDA.
RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 110/113 dos autos físicos, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
PEDRA NOBRE DO BRASIL LTDA.
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito na forma do art. 497, II, do CPC.

Em seu apelo (fls. 114/119), o Município alega que o processo não foi encaminhado previamente ao arquivo provisório. Afirma que o MM. Juízo
a quo
não observou os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente. Afirma que o quadro descrito na sentença não condiz com a tramitação do processo, contendo informações equivocadas.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que a r. Sentença seja reformada.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Ao analisar detidamente os autos, observo que o MM. Magistrado Robson Louzada Lopes proferiu despacho à fl. 35 averbando seu impedimento para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista ter atuado como advogado da parte executada.

Ocorre que, na sequência, o mesmo julgador proferiu o despacho de fl. 105 e prolatou a sentença de fls. 110/113.

Muito embora tenha fundamentado em dispositivo estranho à hipótese, o impedimento averbado pelo juiz obsta sua atuação nos autos subsequente em decorrência da ordem pública da declaração exarada nos autos, imperando-se a nulidade dos atos proferidos pelo referido MM. Juiz de Direito após o despacho supracitado.

Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO AVERBADO POR DESEMBARGADOR. NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra de impedimento é objetiva, não havendo necessidade de que haja fundamentação sob pretenso prejuízo, pois “o Juiz impedido de julgar tem o dever de abster-se (art. 144, CPC). As hipóteses de impedimento dão conta de situações em que proíbe o juiz de atuar no feito. Os impedimentos são de índole pessoal, no sentido de que afastam a pessoa física do juiz do julgamento da causa, não tendo o condão de deslocar a competência para outro órgão jurisdicional, [...] e são objetivos, bastando a configuração do caso para caracterização do impedimento [...]. Os atos processuais praticados por juiz impedido são passíveis de invalidação [...]”. (MARINONI, Luiz Guilerme; ARENHART, Sérgio Curz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil. Comentado. Revista dos Tribunais. 2015. São Paulo. Pag. 217.) 2. Outrossim, pouco importa que o julgamento do agravo de instrumento já havia se encerrado, mormente porque o impedimento pode ser declarado em qualquer momento processual, uma vez que matéria de ordem pública e que causa a nulidade do julgado, inclusive, mesmo quando já ocorrido o trânsito em julgado do decisum, eis atacável por ação rescisória. Precedente STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. De ofício, considerando que ao tempo da análise do pedido de efeito suspensivo, já pendia o motivo do impedimento do Desembargador, deve-se, por consequência, declarar a nulidade da decisão que examinou o pedido liminar, bem como todos os atos decisórios subsequentes (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001702-96.2020.8.08.0000,
Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/04/2022).

QUESTÃO DE ORDEM. PARTICIPAÇÃO DE JULGADOR IMPEDIDO. ATUAÇÃO COMO PROCURADOR FEDERAL. ARTIGO 144, I, DO CPC/2015. IMPEDIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO. Dispõe o art. 144, caput e inciso I, do CPC/2015, verbis: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I. em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; Como cediço, é nula a decisão proferida por julgador impedido, devendo tal nulidade ser decretada por esta Corte Regional, na forma do § 7º, do art. 146 do CPC, c/c o art. 228 do Regimento Interno desta Corte Regional. Questão de ordem acolhida. Julgamento anulado. (TRF 2ª R.; AC 0015282-26.2011.4.02.5101; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Ferreira Neves; DEJF 14/08/2020)

Assim, de ofício, ANULO a r. sentença e o despacho de fl. 105, devendo-se retomar o curso do processo a partir de então pelo substituto legal do MM. Juízo de Origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04.08.2025

Acompanho, em sua integralidade, o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL